Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-75.2020.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE.

I – É objetiva a responsabilidade do Estado pela morte de detento em estabelecimento prisional, ante o descumprimento dos deveres de guarda, segurança e manutenção da incolumidade física dos internos, art. 5o, inc. XLIX e 37, § 6o, ambos da CF, a qual pode ser excluída, por rompimento do nexo de causalidade, se demonstrado que o evento danoso morte ocorreria mesmo se o preso estivesse em liberdade. RE 841.526/RS, julgado pelo rito da repercussão geral (Tema 592).

II – O laudo de exame de corpo de delito (cadavérico) apontou como causa da morte insuficiência respiratória aguda decorrente de tromboembolismo pulmonar, que, associada às doenças preexistentes das quais o detento era portador e ao pronto atendimento prestado pelos agentes públicos, exclui a alegação de omissão estatal, rompe o nexo de causalidade com o evento morte e enseja a improcedência da pretensão indenizatória por dano moral.
III – Apelação desprovida.